Tribunal: STF
Processo: ARE 1272914
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. ATIVIDADE- FIM. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 725. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal Regional proferiu decisão com fundamentos suficientes para não inquiná-la de nulidade, não havendo de se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em decisão contrária aos interesses da parte Recorrente. DEMANDA SUBMETIDA AO RITO SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL DE ATENDENTE DE TELEMARKETING COM EMPREGADOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO § 6.º DO ART. 896 DA CLT. A despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, pois não preenchidos os requisitos do artigo 896, § 6.º, da CLT e diretriz da Súmula n.º 442 desta Corte. Agravo Interno conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 58). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II e o caput do art. 5º, o inc. XXXII do art. 7º, os incs. II e XIII e o § 2º do art. 37 e os arts. 170 e 173 da Constituição da República.
    Argumenta que “o Colendo TST declarou ilícita a terceirização ocorrida no presente caso, considerando como atividade-fim da tomadora dos serviços (CEF) a atividade desempenhada pela autora enquanto empregada empresa ora recorrente. Por conta de referido entendimento, o E. TST acabou por aplicar o princípio da isonomia (delineado no art. 5º, caput, da Constituição Federal), para conferir à obreira os direitos e vantagens aplicáveis à categoria profissional dos empregados bancários da Caixa Econômica Federal” (fl. 9, e-doc. 71).
    Pede “o conhecimento e provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento dos encargos trabalhistas em isonomia” (fl. 11, e-doc. 71). 
    3. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 82).
    A agravante sustenta que “o entendimento pacificado pelo STF é no sentido de que eventual violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, ou no caso do processo do trabalho, do Recurso de Revista e demais recursos cabíveis no âmbito do TST, sob pena de preclusão” (fl. 3, e-doc. 84). 
    Argumenta “que a violação constitucional apontada pela Agravante surgiu originalmente no julgamento do TRT da 3ª Região, que considerou ilícita a terceirização da atividade-fim e condenou a recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da isonomia salarial reconhecida, em clara afronta ao decidido pelo C.STF no julgamento do RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, que considerou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas” (fl. 4, e-doc. 84).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, por terem sido reiteradas as razões do recurso extraordinário em momento oportuno (e-doc. 76).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho afirmou:
    “Defende a licitude do contrato de terceirização do serviço de telemarketing celebrado com a segunda reclamada (Caixa Econômica Federal). Para tanto, argumenta que inexistem critérios claros e objetivos quanto ao que seja atividade-meio e atividade-fim. Salienta que o art. 5.º, II, da Constituição Federal garante a liberdade de contratar. Assim, afirma que a ilicitude do contrato firmado entre as reclamadas não depende apenas da definição sobre o que seria atividade-meio ou atividade-fim, mas sim da análise acerca da presença dos requisitos do art. 3.º da CLT. Sustenta que não há falar-se em isonomia salarial, pois a situação dos autos não corresponde ao entendimento firmado na OJ n.º 383 da SBDI-1 do TST. Destaca que a Lei n.º 13.429/2017 autorizou a terceirização ampla. (…)
    In casu, o acórdão dos Embargos de Declaração de fls. 658/661, o Regional consignou o seguinte recorrido traz o seguinte fundamento: (…)
    ‘Em verdade, na hipótese vertente, já do depoimento da preposta da primeira reclamada se extrai que a reclamante, em verdade, dedicava seus esforços à venda de produtos comercializados pela segunda reclamada, inclusive fazia as ligações telefônicas dizendo: ‘central de negócios da CAIXA.’ Caem por terra, portanto, as alegações defensivas. De fato, o banco contratou serviços por meio de empresa interposta, de forma injustificada, no claro intento de fraudar os preceitos contidos na CLT (artigo 9.º da CLT), evidenciando a ilicitude da terceirização havida, aplicando-se, ao caso concreto, o entendimento da Súmula n.º 331, I, do TST. Nessa linha de raciocínio, o contrato celebrado entre as empresas reclamadas pode ser lícito sob a ótica civil e administrativa, contudo as relações jurídicas titularizadas pelos empregados do correspondente bancário deverão ser analisadas à luz dos princípios e regras trabalhistas. Nesse contexto, ilícita a terceirização de serviços procedida pelo Banco-réu, porquanto a reclamante, conforme restou demonstrado, sempre prestou serviços em favor da segunda reclamada. (…)
    A terceirização foi considerada ilícita, nos termos da Súmula 331, I, do TST, uma vez que a reclamante realizava atividades essenciais do empreendimento econômico. Logo, desenvolvia atividades típicas de bancário, com identidade de funções’. (…)
    E não ficou dúvidas de que a autora ‘dedicava seus esforços à venda de produtos comercializados pela segunda reclamada, inclusive fazia as ligações telefônicas dizendo: ‘central de negócios da CAIXA’, ou seja, de que ela atuava na atividade-fim da tomadora. (…)
    No que tange à ilicitude da terceirização da atividade de atendente de telemarketing pactuada pelas reclamadas e à isonomia de direitos entre empregados terceirizados e empregados bancários contratados diretamente pelo tomador dos serviços (Caixa Econômica Federal) e ainda à aplicação ao autor dos direitos previstos nas normas coletivas dos bancários, reforma nenhuma merece a decisão Recorrida. Como bem salientado na decisão atacada, a recorrente não demonstrou qualquer violação literal e direta de dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à Súmula de Jurisprudência Uniforme do TST. Em relação à alegada contrariedade à diretriz da Súmula n.º 363 e violação do inciso II do art. 37 da Carta Magna, como dito na decisão agravada, não se verifica, porque não reconhecido vínculo empregatício com a CEF, não havendo de se falar em nulidade de contrato. Os princípios da livre iniciativa e da legalidade não foram violados, pois a decisão partiu da análise de normas infraconstitucionais para concluir pela ilicitude da terceirização. Por fim, não se examina o alegado fato superveniente, referente à aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, concebido no julgamento do ARE n.º 713211 AgR-ED, publicada em 15/04/2014, e mais recentemente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 324 e do Recurso Extraordinário n.º 958252, com repercussão geral, de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, situação agora normatizada pela Lei 13.429, de 31/3/2017. Isso porque o apelo não preenche os requisitos de admissibilidade em caso de rito sumaríssimo, previstos no art. 896, § 6.º, da CLT e diretriz da Súmula n.º 442 desta Corte, não havendo indicação de qualquer contrariedade à Súmula ou ofensa ao dispositivo constitucional que permita apreciar a matéria. Não é o caso de exame de ofício, ainda que a matéria seja de ordem pública, porque é indispensável o prequestionamento mesmo nestes casos, na forma da diretriz da Orientação Jurisprudencial n.º 62 da SBDI-1 do TST. Assim, nego provimento ao Agravo Interno” (fls. 10-11, e-doc. 58).
    7. Este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 958.252, com repercussão geral reconhecida, em 29 e 30.8.2018, para considerar lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, e firmou a seguinte tese jurídica:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Por oportuno, transcrevo a ementa divulgada no Informativo do STF n. 913, verbis: ‘(...)’ Assim sendo, por questão de disciplina judiciária, compreendo que é lícita a terceirização em atividade-fim da tomadora dos serviços”. 
    Ao assentar que “a terceirização foi considerada ilícita (…) uma vez que a reclamante realizava atividades essenciais do empreendimento econômico. Logo, desenvolvia atividades típicas de bancário, com identidade de funções”, o Tribunal de origem contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 39.351-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PROIBIU A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.884-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 7. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 8. Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.497-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 38.437, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020, e Reclamação n. 38.633, de minha relatoria, DJe 27.3.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora